Tribunal: STF
Processo: ARE 1360015
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE JUDICIÁRIA (GAJ) – ART. 28, § 1º, DA LEI DISTRITAL Nº 5.190/2013. POSSIBILIDADE DE PERCEPÇÃO APENAS PARA SERVIDOR PÚBLICO OCUPANTE DE CARGO EFETIVO – SÚMULA Nº 26 DA TUJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal, contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, referente à pretensão da parte autora de receber Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), na condição de servidor sem vínculo efetivo da Defensoria Pública do Distrito Federal, ocupante de cargo em comissão de Assessor Técnico de Atendimento Judiciário. 2. A Lei Distrital nº 5.190/2013, que dispõe sobre a carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental do Distrito Federal ao regulamentar a Gratificação de Atividade Judiciária, através do art. 28 e seu § 1º, estabeleceu que a referida gratificação é exclusiva dos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, excetuando aqueles servidores que estivessem em exercício na data da publicação da lei. “Art. 28. A Gratificação de Atividade Judiciária – GAJ, instituída na forma do art. 20 da Lei nº 2.797, de 18 de outubro de 2001, alterada pela Lei nº 4.426, de 18 de novembro de 2009, é devida, exclusivamente, aos servidores da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental lotados e em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, observado o limite de seiscentos e cinquenta quotas. § 1º O servidor ou o empregado não integrantes da carreira Políticas Públicas e Gestão Governamental, excetuados os Procuradores de Assistência Judiciária e Defensores Públicos do Distrito Federal, que excepcionalmente, na data de publicação desta Lei, estejam em exercício na Defensoria Pública do Distrito Federal, fazem jus à gratificação de que trata o caput. § 2º O servidor ou o empregado de que trata o § 1º ocupam as quotas previstas no caput.” (grifei) 3. Após controvérsia jurídica instalada nessa Corte de Justiça, sobre o alcance do termo servidor’ constante do § 1º do art. 28, acima mencionado e transcrito, se abarcaria ou não os servidores ocupantes de cargos em comissão, sem vínculo efetivo com a Defensoria Pública, a Turma de Uniformização de Jurisprudência decidiu Incidente de Uniformização de Jurisprudência sobre a matéria, fixando a seguinte tese: SÚMULA Nº 26: ‘O termo ‘servidor’ constante da redação do art. 28, §1º, da Lei 5.190/2013 compreende apenas o servidor público ocupante de cargo efetivo’ (Acórdão 1346251, 07011195120208079000, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Turma de Uniformização, data de julgamento: 8/4/2021, publicado no PJe: 21/6/2021.) 4. Diante disso e considerando que a parte autora não é servidora pública ocupante de cargo efetivo da Defensoria Pública, requisito necessário ao recebimento da Gratificação de Atividade Judiciária (GAJ), conheço do recurso interposto e lhe dou provimento, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos iniciais. 6. Decisão proferida na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de recorrente vencido”.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXX; 39, § 3º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente